Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-06.2023.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000403-06.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (APELADO), NEURACI DE MORAES DAVID - CPF: 387.913.821-49 (APELADO), CARLINDA RODRIGUES PANIAGO - CPF: 201.779.501-10 (APELADO), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (APELADO), HENAN ALVES SELESTINO SILVA - CPF: 032.389.451-81 (APELADO), SANDRYELLY VICTORIA PEREIRA BERNARDI - CPF: 059.702.061-21 (APELADO), PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA - CPF: 039.002.481-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (ASSISTENTE), NEURACI DE MORAES DAVID - CPF: 387.913.821-49 (ASSISTENTE), CARLINDA RODRIGUES PANIAGO - CPF: 201.779.501-10 (ASSISTENTE), ADELVAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 055.416.311-06 (ASSISTENTE), HENAN ALVES SELESTINO SILVA - CPF: 032.389.451-81 (ASSISTENTE), SANDRYELLY VICTORIA PEREIRA BERNARDI - CPF: 059.702.061-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Paulo Roberto Marques Ferreira
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de insuficiência probatória acerca da traficância (id. 179626475).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 179626477).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 184636695).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Paulo Roberto Marques Ferreira
como incursos nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 22 de fevereiro de 2023, por volta das 16h30 min., na residência localizada na Rua Abílio Siqueira de Oliveira, no 433, próximo ao “Estádio Bilinão”, neste Município de Alto Araguaia/MT, Paulo Roberto Marques Ferreira vendeu, expôs a venda, teve em depósito e guardou, para fins de tráfico, envolvendo a adolescente Sandryelly Victória Pereira Bernardi, 01 (uma) porção, perfazendo aproximadamente 10,41g de cocaína, e 15 (quinze) porções, perfazendo aproximadamente 49,16g de Cannabis Sativa L (maconha), e mais 01 (uma) porção, perfazendo aproximadamente 51,37g do mesmo entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo Preliminar de Id. 111516331 e Auto de Apreensão de Id. 111516324
.

Segundo se apurou, munida de informe de que o denunciado ostentava mandado de prisão “em aberto” (PJe no 1001898-22.2022.8.11.0020) e estava escondido numa residência situada nas proximidades do “Estádio Bilinão”, a Polícia Militar se dirigiu ao local dos fatos com a finalidade de cumprir a ordem judicial.

Ressai dos autos que, ao se deparar com os agentes públicos, o indiciado tentou deles se desvencilhar, ocasião em que se dirigiu a um dos quartos da casa.

Então, os policiais seguiram o denunciado e, na oportunidade, sentiram forte odor de substância entorpecente no aludido cômodo.

Dessa forma, eles localizaram sob algumas roupas, que estavam jogadas no chão, quantidade expressiva de maconha e cocaína, dividida em porções.

Os agentes públicos também apreenderam 01 (uma) balança de precisão, que, conforme Exame de Caracterização e Constatação de Id. 111516332, era utilizada para a pesagem dos tóxicos, visando posterior comercialização.

Por fim, restou apurado que o denunciado convivia maritalmente com Sandryelly Victória Pereira Bernardi, adolescente, com 17 (dezessete) anos de idade, e, nesse contexto, a envolveu na guarda e comércio de drogas ilícitas (...).”
(id. 179626410)

Após regular instrução processual, a magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa do apelante pugna pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 179627870), Boletim de Ocorrência (id.

179627871), Auto de Apreensão (ids. 179627881 e 179627882), Laudo Pericial (id. 179627888), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, inobstante o apelante tenha se utilizado do direito de permanecer em silêncio tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e a forma de acondicionamento das variadas substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e maconha), aliado à presença de instrumento comumente utilizado pelos traficantes para porcionar as drogas, demonstram cabalmente a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Raulyson Cabalheiro Leite afirmou que após receberem uma denúncia anônima de que em uma residência próxima ao Estádio do Bilinão estaria escondido um foragido da justiça, procurado em razão da prática de diversos crimes na cidade de Alto Araguaia/MT, se dirigiram até o endereço indicado e, ao chegarem no imóvel, foram recepcionados por uma adolescente, convivente do acusado, ocasião em que o réu, ao notar a presença da polícia, correu para os fundos da casa e se escondeu em um quarto, embaixo de uma pilha de roupas que estava no chão. Aduziu que ao entrar no cômodo, sentiu forte odor de maconha e percebeu que em meio as roupas havia porções de maconha e um pote plástico com algumas porções da mesma substância. Ponderou que a procura por mais entorpecentes na casa resultou na apreensão de uma sacola plástica, que estava em um matagal nos fundos da casa, com mais uma porção de maconha, em forma de tablete, envolto em idêntico plástico daquele que envolvia as porções encontradas no interior no imóvel, além de uma porção de cocaína e uma balança de precisão. (Mídia digital de id. 179626458)

Os depoimentos dos policiais militares Adelvan de Souza Paiva e Henan Alves Celestino Silva, prestados fase judicial, são harmônicos e uníssonos em relação à responsabilização do réu pelo tráfico de drogas, além de compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente o auto de apreensão e o laudo de constatação, que evidenciam a apreensão de 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo aproximadamente 10,41g (dez gramas e quarenta e um decigramas), 15 (quinze) porções de maconha com massa 49,16g (quarenta e nove gramas e dezesseis decigramas), 01 (um) tablete de maconha, com massa bruta de 51,37g (cinquenta e um gramas e trinta e sete decigramas) e 01 (uma) balança de precisão, além de 01 (um) aparelho celular, que foi quebrado pelo apelante no instante em que a polícia entrou na casa, tudo a apontar para a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Por oportuno, transcreve-se os depoimentos dos referidos agentes estatais, conforme excertos retirados da sentença de id.

179626464 e constante na mídia digital carreada à id. 179626458,
in verbis
:

“[...] “Foram informados pelo Tenente Cabalheiro que estava na operação, e por conhecerem ele e alta periculosidade. A informação é de que estava armado e possuía mandado de prisão em aberto. Bateram palma e a moça (adolescente) abriu a porta. Perguntaram se ele estava lá dentro, e ela começou a gaguejar e deixou que entrassem. Foi quem o localizou, ele estava escondido debaixo de um lençol no colchão, ao entrar escutou o celular dele quebrando, deu a voz de prisão e disse a ele “Perdeu, já te localizei ai, mão pra cima”. O algemou e colocou ajoelhado de cara com a parede.
Ficou tomando conta e o Tenente foi fazer a revista localizando porções de maconh
a. Os outros meninos ficaram lá fora e ficou tomando conta dele o tempo todo.
Foram encontradas porções e balança de precisão fora da casa
. Não se recorda se a balança funcionava, pois ficou do lado de fora. Não se recorda o tipo de entorpecente.
Na hora que prendem a pessoa, falam que é para uso, mas estava embalada para tráfico.
Conhecia o réu de outras ocorrências, não o autuou, mas ele já foi conduzido várias vezes. Salvo engano ele participou de uma tortura na fazenda.
Ao chegar escutou o estralo e ele jogou o celular
”
(PM

Adelvan de Souza Paiva) Destaquei

“Foram acionados até o local, tiveram a denúncia de que o acusado estava no local, passaram na frente encontraram a menor e foram conversar com ela avistandoele dentro da casa. Conferiram e o documento bateu, ele tinha o mandado em aberto, e ele estava ciente.
Sentiram forte odor de maconha, e fizeram a busca onde o odor estava mais forte, próximo ao cesto de roupas e encontraram porções análogas a maconha, embaladinho
. Em busca mais detalhada na residência, por fora perto da caixa d’água
encontrou uma sacola com uma porção de entorpecente análogo a cocaína, pó branco, e também uma balança.
Conferiram os ilícitos e identificaram o cidadão o conduzindo à delegacia.
No momento que ingressaram ele quebrou o celular dele
. Conversaram com a adolescente e ela disse ser cônjuge dele. Ela falou não ter conhecimento do entorpecente. Nunca participou de ocorrência com o réu.
Encontrou a sacola nos fundos da residência.
Na hora não verificou se a balança funcionava, só viu
a balança, estava junto a sacola emaranhado a porção análoga a cocaína.
Não se recorda se tinha papel junto. Não se recorda de notas picadas. Somente achou lá fora próximo a caixa d’água e não se recorda se tinha dinheiro e papel. Não verificou quantos dias estava lá.
Acharam pontas de maconha fumado.
Ao entrarem viram ele quebrando o aparelho e não se recorda se ele deu explicação, é corriqueiro os abordados quebrarem os celulares e não perguntam o por que quebrou. Não indagou o acusado.”
(PM Henan Alves Celestino Silva) Destaquei

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento inclusive é perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora a defesa tente incutir a ideia de que o acusado é um mero usuário de drogas, em razão de não ter sido flagrado comercializando entorpecentes e pelo fato de terem sido encontradas “bitucas” de cigarro de maconha em sua residência, como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante Enunciado Orientativo n. 3/TCCR/TJMT,
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Nesta esteira, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, que envolve variedade de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), além da forma de acondicionamento das substâncias ilícitas, ou seja, embaladas para a venda, bem como a apreensão de apetrecho utilizado no fracionamento das drogas (balança de precisão), caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023